Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CELULAR OBJETO DE FURTO ANTERIOR. ABSOLVIÇÃO. VIÁVEL. POSSIBILIDADE DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. No processo penal, pela regra probatória (in dubio pro reo) que deriva do princípio constitucional da presunção de inocência, não há inversão do ônus de provar elementares do tipo penal. Não evidenciando as circunstâncias, com a segurança necessária, o dolo de receptar, não há falar em imputação à defesa do ônus de provar o desconhecimento da origem ilícita
2. O réu adquiriu o celular de um vizinho, o qual já conhecia há mais de dez anos e trabalhava com conserto e revenda de celulares, vale dizer, o celular não foi comprado de um desconhecido, nem em um local suspeito. O vizinho informou, tanto no momento da venda como em juízo, na qualidade de informante, que achou o celular no chão, em via púbica, com a tela quebrada, o consertou e vendeu para o réu - explicou que, pelas condições encontradas, não imaginou que o bem pudesse ter sido objeto de crime anterior nem do interesse de terceiros. O celular não foi adquirido por valor irrisório, que justificasse eventual desconfiança quanto à origem ilícita do bem, pois o réu entregou seu celular em troca mais R$ 300,00 (trezentos reais), alcançando valor compatível com o de mercado, mormente porque o aparelho adquirido não era novo e tinha sido consertado (sua tela não era original). Registrou o celular em seu nome e permaneceu com ele por cerca de seis meses, o que reforça sua boa-fé.
3. As circunstâncias da compra do celular pelo réu ensejam insuperável dúvida quanto ao elemento subjetivo, obstando até a mesmo a desclassificação para a modalidade culposa e impondo a absolvição por insuficiência de provas.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva e do dolo do réu, fragilizando um possível decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, pois melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Recurso provido.